Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
1. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, excepcionalmente, a decisão que concede a gratuidade de justiça terá efeitos retroativos, a fim de atingir os atos processuais anteriores à formulação do pedido, caso este tenha sido realizado na primeira oportunidade em que a parte pode se manifestar nos autos. 1.1. Contudo, essa excepcionalidade somente pode ocorrer no âmbito do processo em trâmite, seja ele de conhecimento ou de cumprimento de sentença.
2. Não se mostra possível que a gratuidade de justiça deferida no cumprimento de sentença retroaja para alcançar eventuais verbas condenatórias do processo de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.